Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-57.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001497-57.2025.8.11.0007
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE NULIDADE. TESTEMUNHA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. INTERRUPÇÃO E QUALIDADE DO SERVIÇO. ESTIAGEM EXTREMA. CRISE HÍDRICA RECONHECIDA POR DECRETO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundamentado na interrupção do fornecimento de água e na má qualidade do serviço no Município de Alta Floresta, durante os meses de setembro e outubro de 2024. O juízo de origem reconheceu a excludente de responsabilidade por força maior em razão de estiagem severa.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da oitiva de testemunha do juízo por violação ao contraditório e cerceamento de defesa; (ii) reconhecimento de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar ante a responsabilidade objetiva da concessionária; (iii) condenação ao pagamento de danos morais por desvio produtivo do tempo útil do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a oitiva de testemunha determinada de ofício pelo magistrado configura cerceamento de defesa; (ii) se a interrupção e a alteração da qualidade da água decorrentes de estiagem extrema caracterizam falha no serviço ou excludente de responsabilidade por força maior; (iii) se é cabível indenização por danos morais e por desvio produtivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o art. 370 do CPC autoriza o magistrado, como destinatário da prova, a determinar de ofício a produção probatória necessária ao julgamento do mérito, inclusive a oitiva de testemunha reputada imprescindível à elucidação da controvérsia.
5. A utilização de prova emprestada colhida com ciência das partes e a ausência de demonstração de prejuízo concreto impedem a anulação do ato processual, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.
6. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, o que permite a exclusão do dever de indenizar caso comprovada a ruptura do nexo causal, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. A ocorrência de estiagem extrema e excepcional no ano de 2024, formalmente reconhecida pelo Decreto Municipal n. 137/2024 e pela Resolução n. 005/2024 da agência reguladora, configura hipótese de força maior por se tratar de evento irresistível e inevitável.
8. A previsibilidade genérica de secas na região amazônica não afasta a configuração de força maior quando a intensidade e a duração do fenômeno climático extrapolam os padrões históricos e a capacidade razoável de prevenção da concessionária, conforme o artigo 393 do Código Civil.
9. A aplicação da teoria do desvio produtivo pressupõe a existência de falha imputável ao fornecedor, requisito inexistente quando o dano resulta de causa estranha e irresistível que afasta a ilicitude da conduta.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 37, § 6o; CPC - art. 85, § 11, art. 357, § 4o, art. 370; CDC - art. 14; CC - art. 393.
Jurisprudências relevantes citadas: ApCiv n. 1001515-78.2025.8.11.0007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001497-57.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELE PATRICIA NUNES BISPO - CPF: 033.107.491-50 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE NULIDADE. TESTEMUNHA DO JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. INTERRUPÇÃO E QUALIDADE DO SERVIÇO. ESTIAGEM EXTREMA. CRISE HÍDRICA RECONHECIDA POR DECRETO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais fundamentado na interrupção do fornecimento de água e na má qualidade do serviço no Município de Alta Floresta, durante os meses de setembro e outubro de 2024. O juízo de origem reconheceu a excludente de responsabilidade por força maior em razão de estiagem severa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da oitiva de testemunha do juízo por violação ao contraditório e cerceamento de defesa;
(ii)
reconhecimento de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar ante a responsabilidade objetiva da concessionária;
(iii)
condenação ao pagamento de danos morais por desvio produtivo do tempo útil do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a oitiva de testemunha determinada de ofício pelo magistrado configura cerceamento de defesa;
(ii)
se a interrupção e a alteração da qualidade da água decorrentes de estiagem extrema caracterizam falha no serviço ou excludente de responsabilidade por força maior;
(iii)
se é cabível indenização por danos morais e por desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o art. 370 do CPC autoriza o magistrado, como destinatário da prova, a determinar de ofício a produção probatória necessária ao julgamento do mérito, inclusive a oitiva de testemunha reputada imprescindível à elucidação da controvérsia.

5. A utilização de prova emprestada colhida com ciência das partes e a ausência de demonstração de prejuízo concreto impedem a anulação do ato processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

6. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, o que permite a exclusão do dever de indenizar caso comprovada a ruptura do nexo causal, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A ocorrência de estiagem extrema e excepcional no ano de 2024, formalmente reconhecida pelo Decreto Municipal n. 137/2024 e pela Resolução n. 005/2024 da agência reguladora, configura hipótese de força maior por se tratar de evento irresistível e inevitável.

8. A previsibilidade genérica de secas na região amazônica não afasta a configuração de força maior quando a intensidade e a duração do fenômeno climático extrapolam os padrões históricos e a capacidade razoável de prevenção da concessionária, conforme o artigo 393 do Código Civil.

9. A aplicação da teoria do desvio produtivo pressupõe a existência de falha imputável ao fornecedor, requisito inexistente quando o dano resulta de causa estranha e irresistível que afasta a ilicitude da conduta.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 37, § 6o; CPC - art. 85, § 11, art. 357, § 4o, art. 370; CDC - art. 14; CC - art. 393.

Jurisprudências relevantes citadas
: ApCiv n. 1001515-78.2025.8.11.0007.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente
DANIELE PATRÍCIA NUNES BISPO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1001497-57.2025.8.11.0007
, ajuizada em face de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
., que
julgou improcedente
a pretensão autoral.

Na
origem
,
Daniele Patrícia Nunes Bispo
, narrou que em outubro de 2024 sofreu com graves problemas de abastecimento de água em sua residência. Segundo a autora, além da irregularidade no fornecimento, a água que chegava ao imóvel estava suja e imprópria para consumo. (id. 336459908)

Assim, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária pública, requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua
contestação
, a Águas Alta Floresta defendeu a ocorrência de quebra do nexo de causalidade em razão de severa crise hídrica que acometeu o Município, a qual ocasionou diminuição de disponibilidade no manancial de abastecimento e necessidade de racionamento de água. (id. 336459939)

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu que o Município de Alta Floresta/MT enfrentou uma crise de abastecimento de água no ano de 2024, decorrente de estiagem extrema. (id. 336460372)

O magistrado consignou, ainda, que a interrupção no fornecimento de água, por períodos prolongados, nos meses de setembro e outubro de 2024, deu-se em razão da considerável diminuição da vazão do manancial à época dos fatos, em decorrência da estiagem prolongada.

Por esse motivo, não vislumbrou contribuição da concessionária para o evento danoso, razão pela qual julgou improcedente o pedido inicial.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente a nulidade da oitiva da testemunha, João Antônio Possani Oinaski, sob o fundamento de violação ao contraditório e cerceamento de defesa. (id. 336460374)

No mérito, a apelante defende a ocorrência de falha na prestação do serviço, circunstância que ensejaria a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alega, ainda, a ocorrência de desvio produtivo do tempo útil do consumidor.

Nas
contrarrazões
, a concessionária ré rebateu os argumentos da apelante e pugnou pela manutenção da sentença (id. 336460379).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de nulidade processual suscitada pela apelante, fundada em alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, em virtude da oitiva do Sr. João Antônio Possani Oinaski na condição de testemunha do juízo, sem que houvesse a sua inclusão tempestiva no rol de testemunhas da parte adversa.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado, como destinatário final da prova, o poder-dever de determinar de ofício as provas necessárias ao julgamento do mérito, independentemente de requerimento das partes. Essa prerrogativa constitui expressão do princípio da busca da verdade e da primazia do julgamento de mérito, e abrange a faculdade de ouvir testemunhas referidas ou reputadas indispensáveis pelo juízo.

A oitiva de testemunha determinada pelo próprio magistrado, nessa qualidade, não se submete à preclusão temporal que atinge as partes quanto ao oferecimento do rol. A exigência prevista no artigo 357, parágrafo 4.o, do Código de Processo Civil destina-se às partes, e não ao juízo, cuja iniciativa probatória encontra fundamento autônomo no referido artigo 370.

Importa registrar, ainda, que o depoimento impugnado foi colhido como prova emprestada de feitos conexos, procedimento regularmente deferido em audiência com ciência das partes. Não se vislumbra, portanto, prejuízo concreto à defesa da apelante capaz de ensejar a anulação do ato, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

Some-se a isso a circunstância de que a decisão de mérito se fundou preponderantemente na prova documental acerca da estiagem e na configuração da excludente de responsabilidade, e não exclusivamente no depoimento ora impugnado.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se a definir se a interrupção e a alegada inadequação do serviço de abastecimento de água no Município de Alta Floresta, durante os meses de setembro e outubro de 2024, configuram falha na prestação de serviço público essencial apta a ensejar o dever de indenizar da concessionária apelada.

Não se discute que a relação jurídica estabelecida entre a apelante e a concessionária se submete ao regime do Código de Defesa do Consumidor, tampouco que a responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade objetiva, contudo, não equivale à responsabilidade absoluta. O ordenamento jurídico brasileiro adota, nessa matéria, a teoria do risco administrativo, e não a teoria do risco integral. A distinção é relevante e merece explicitação.

Na teoria do risco integral, o prestador de serviço público responde por todo e qualquer dano vinculado à sua atividade, independentemente de qualquer circunstância, bastando a mera existência do dano e de uma relação causal com o serviço. Nessa modalidade, não se admitem excludentes de responsabilidade, e o Estado ou seu delegatário funciona como segurador universal.

A teoria do risco administrativo, por sua vez, dispensa a comprovação de culpa ou dolo para a configuração do dever de indenizar, porém admite a incidência de excludentes e atenuantes de responsabilidade. A diferença reside, portanto, na possibilidade de o prestador demonstrar a ruptura do nexo de causalidade entre a sua conduta (comissiva ou omissiva) e o resultado danoso.

As causas excludentes tradicionalmente reconhecidas pela doutrina e pela jurisprudência são o caso fortuito, a força maior, o fato exclusivo da vítima e o fato exclusivo de terceiro. Verificada qualquer dessas hipóteses, rompe-se o nexo causal, e a responsabilidade não se configura, ainda que o dano seja real e o serviço tenha sido objetivamente afetado.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia a configuração de força maior.

A força maior, para os fins de exclusão da responsabilidade civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a irresistibilidade do evento, que se traduz na impossibilidade de evitar ou impedir seus efeitos por meios razoáveis; e a inevitabilidade, que se refere à impossibilidade de prevenir o acontecimento ou suas consequências, ainda que previsível a sua ocorrência em abstrato.

Convém esclarecer que previsibilidade em sentido genérico não se confunde com evitabilidade em sentido concreto. A estiagem, enquanto fenômeno climático, é previsível em linhas gerais na região amazônica.

Contudo, o que se verificou em 2024 extrapolou os padrões históricos: os elementos dos autos demonstram que a estiagem daquele ano foi a mais severa das últimas cinco décadas, com volume de chuvas inferior a 40% da média histórica e redução drástica da vazão do Rio Taxidermista, principal manancial do município.

A excepcionalidade do evento foi formalmente reconhecida pelo Poder Público. O Município de Alta Floresta editou o Decreto n. 137/2024, de 05/agosto/2024, que declarou situação de emergência, e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso editou a Resolução n. 005/2024, de 15/agosto/2024, que autorizou a adoção de racionamento emergencial no sistema de abastecimento de água.

A intensidade e a duração do fenômeno climático tornaram-no irresistível, na medida em que comprometeram a própria disponibilidade hídrica do manancial, circunstância alheia ao controle da concessionária e insuscetível de ser integralmente neutralizada por medidas operacionais.

A apelante sustenta que a previsibilidade da estiagem afastaria a configuração de força maior, com base no argumento de que a própria concessionária monitora os índices pluviométricos desde 2018 e mantém, desde 2020, um Comitê de Estiagem. A tese, porém, não prospera.

O dever de monitoramento e planejamento, conquanto exigível da concessionária, não tem o condão de transformar um evento climático extremo em fato previsível e evitável para fins de responsabilidade civil.

A previsibilidade relevante para a configuração de força maior não é a genérica, referente à possibilidade abstrata de ocorrência de secas na região, mas a específica, relativa à intensidade, à duração e às proporções concretas do evento verificado. A crise de 2024, reconhecida como a pior dos últimos 50 (cinquenta) anos, situa-se precisamente no campo da excepcionalidade que ultrapassa a capacidade razoável de prevenção integral.

Registre-se que a concessionária não permaneceu inerte diante da crise. Os autos demonstram a adoção de diversas medidas emergenciais: implantação de cronograma de racionamento, ativação de captação alternativa na represa rural Carlos Pupo Redondo, distribuição de água por caminhões-pipa, ampliação da capacidade de reservação, instalação de equipamentos de maior potência para captação e intensificação da jornada de trabalho dos colaboradores.

A apelante alega, ainda, que a água fornecida durante o período de racionamento e mesmo a distribuída por caminhões-pipa apresentava coloração escura, mau cheiro e resíduos, o que configuraria falha autônoma no serviço, distinta da mera interrupção do abastecimento.

A alegação merece consideração, porém não altera a conclusão.

Em contexto de crise hídrica extrema, com redução drástica do volume e da vazão do manancial, a alteração das características organolépticas da água constitui consequência direta e inseparável do mesmo evento de força maior que comprometeu o abastecimento.

A redução do nível dos rios concentra naturalmente os minerais e sedimentos presentes na água bruta, e o aumento da turbidez resulta do próprio rebaixamento dos mananciais. A concessionária, conforme demonstrado nos autos, implementou sistema de pré-oxidação para garantir a qualidade da água tratada, medida compatível com as limitações técnicas impostas pela excepcionalidade do cenário.

Não se desconhece que a privação de acesso à água potável, por período prolongado, causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade e a saúde das pessoas. Esse reconhecimento, contudo, não basta para configurar o dever de indenizar quando a causa do evento é externa e irresistível.

A responsabilidade civil, mesmo em sua modalidade objetiva, pressupõe a existência de nexo causal entre a conduta (ação ou omissão) do agente e o dano experimentado pela vítima. A ruptura desse nexo, pela superveniência de causa estranha e irresistível, afasta o dever de indenizar, ainda que o dano seja real e grave. É o que dispõe o artigo 393 do Código Civil, segundo o qual o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, igualmente invocada pela apelante, tampouco socorre a sua pretensão. Essa construção doutrinária pressupõe a existência de falha imputável ao fornecedor na prestação do serviço, a fim de que o tempo despendido pelo consumidor para solucionar o problema gerado pela ineficiência do prestador configure dano moral autônomo. Ausente a falha imputável, em razão da excludente de causalidade, não se verifica o pressuposto essencial para a incidência da teoria.

A propósito da matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar caso análogo envolvendo a mesma concessionária e o mesmo contexto de crise hídrica no Município de Alta Floresta, firmou entendimento no sentido de que a oitiva de testemunha como prova emprestada, com ciência das partes e ausência de demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa, bem como que a interrupção do fornecimento de água decorrente de estiagem extrema, acompanhada da adoção de medidas emergenciais pela concessionária, caracteriza hipótese de força maior apta a afastar o nexo causal e o dever de indenizar. (TJMT, N.U 1001515-78.2025.8.11.0007, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/fevereiro/2026, DJE 18/fevereiro/2026)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026